Tribunal: STF
Processo: RE 1536495
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-doc n° 81):



    ‘’APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Imposto Predial - Lançamento após construção de edificação - Ocorrência de novo fato gerador, que não se confunde com aquele do imposto territorial - Hipóteses de incidência distintas - Inteligência dos arts. 2º e 23 da LM nº 6.989/66 - Possibilidade de novo lançamento com base no art. 2º, § 1º, II, ‘a’, da LM nº 6.989/66 c/c art. 9º, I, ‘a’, da LM nº 15.406/2011 - Precedentes desta Câmara - Segurança denegada - Sentença reformada - Recursos providos.’’



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc n° 85).



    Contra essa decisão foi interposto somente recurso especial (e-doc n° 88).



    O Presidente da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso especial por entender que os argumentos apresentados não seriam suficientes para infirmar as conclusões do acórdão impugnado, aplicando-se ao caso os óbices previstos nas Súmulas nº 7 do STJ e nº 280 do STF, além da insuficiência no cumprimento dos requisitos do CPC e do RISTJ na parte fundada na letra 'c' do permissivo constitucional (e-doc n° 96). Em face de tal decisão, houve interposição de agravo em recurso especial (e-doc n° 90). 



    Por sua vez, o relator do feito no Superior Tribunal de Justiça entendeu incidir à espécie o disposto no artigo 1.032 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade da conversão do recurso especial em extraordinário quando a matéria suscitada no apelo for de natureza eminentemente constitucional. Diante disso, o relator determinou a intimação da parte recorrente para ‘manifestar-se sobre o tema constitucional, com a prévia demonstração de sua repercussão geral’’ (e-doc n° 120).



    Em cumprimento a essa determinação, a parte recorrente apresentou petição na qual defende a repercussão geral da matéria suscitada no referido recurso, bem como alega a ilegalidade do art. 9º, I, “a”, da Lei Municipal nº 15.406/2011, frente ao art. 34 do Código Tributário Nacional (e-doc n° 133). 



    Aduz, em síntese, que 



    “ao considerar a previsão constitucional da competência dos Municípios, contida no artigo 30, incisos I e II, para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, no liame no caso em tela, exercida pela publicação da Lei Municipal nº 15.406/2011, e, a afronta do referido diploma legislativo ao teor do artigo 34 do Código Tributário Nacional, evidencia-se o tema constitucional versado nos presentes autos’’ (e-doc n° 133, p.5).



    Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de São Paulo. (e-doc n° 147) 



    É o relatório. 



    Decido. 



     Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Municipal e Lei municipal 6.989/66, com a redação dada pela Lei Municipal 15.406/2011) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou a ocorrência de novo fato gerador do IPTU devido à alteração das condições fáticas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    ‘’Em que pesem alegações da impetrante no sentido da impossibilidade de nova incidência/lançamento no mesmo ano base, o lançamento do Imposto Predial Urbano se encontra fundamentado no § 1º do art. 2º da Lei Municipal nº 6.989/1966, incluído pela Lei Municipal nº 15.406/2011. 



    De modo que existem duas situações distintas, sendo uma referente à incidência do imposto sobre bem imóvel construído (imposto predial - art. 2º da Lei Municipal nº 6.989/1966) e outra sobre bem imóvel não construído (propriedade territorial - art. 23 da mesma lei). 



    Com efeito, trata-se da ocorrência de novo fato gerador, qual seja, a propriedade de bem imóvel construído, hipótese de incidência diferente da propriedade de bem imóvel não construído, não havendo, portanto, que se falar em revisão do lançamento.



     De sorte que, verifica-se, em verdade, que a Municipalidade não realizou lançamentos complementares do imposto territorial do exercício de 2019, mas sim novo lançamento do imposto predial, após a Declaração Tributária de Conclusão de Obra, emitida pela proprietária em 28/11/2019 (fls. 45/62), com base no inciso II do § 1º do artigo 2º da Lei Municipal nº 6.989/1966, com redação dada pela Lei nº 15.406/2011, que dispõe:



    (...)



    O art. 9º, inciso I, alínea a, da Lei Municipal nº 15.406/2011, por sua vez, estabelece que, “para fins da incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU”, as edificações presumem-se concluídas nas datas informadas nas Declarações Tributárias de Conclusão de Obras, que no caso sub judice é de novembro de 2019, antes, portanto, da instituição do condomínio e consequente desdobro do imóvel, sendo prescindível a expedição do ‘habite-se’ para a ocorrência do fato gerador. 



    Com efeito, a formalização do pedido do certificado de conclusão eletrônico deve ser entendida como o momento em que a construção já possui condições de servir de habitação, ainda que potencial.



    Com isto, não é desarrazoado que o Município considere o fato gerador do IPTU em dois momentos distintos, desde que haja alteração das condições fáticas, conforme estabelece a Lei Municipal. 



    Ressalta-se ainda que, em princípio, nem o Código Tributário Nacional e nem a Constituição Federal estabelecem no caso do IPTU a data da ocorrência do fato gerador, já que esta questão é em geral tratada pela legislação do Município, que, nos termos do art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal, tem competência para legislar no plano local.



    Nesse sentido já decidiu esta C. 15ª Câmara de Direito Público, cujas ementas seguem transcritas:



    (...)



    Por fim, importante ressaltar que a declaração de conclusão da obra foi feita de forma unilateral pela dona da obra, de sorte que se a impetrante declarou a conclusão da obra em momento anterior ao real, não pode querer agora se beneficiar de seu ato, atribuindo à Municipalidade a responsabilidade por este.’’



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



     Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nºs 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.203.616-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019- grifos nossos). 



     “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Lançamento complementar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.221.342-ED-AgR, minha relatoria - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/2019- grifos nossos).



    Além disso, inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102, da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 



    Por fim, não se trata da hipótese de remessa dos autos para o STJ com fulcro no art. 1.033 do CPC. Esse seria o caso se a matéria posta se resumisse à discussão de índole infraconstitucional e fosse esse o único fundamento da negativa de seguimento nesta Corte. Não é esse, porém, o caso, em que se verifica a necessidade de se reexaminar a legislação local (Súmula nº 280/STF) e os fatos da causa (S. 279/STF) para o exame do pleito.  Destarte, não se aplica o disposto no art. 1.033 do CPC/15. Nesse sentido:    



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação declaratória de nulidade de reajustes de contrato de plano de saúde. Prescrição reconhecida na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/15. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 ao caso, ante a existência de outros óbices processuais ao conhecimento do apelo extremo, a ausência de ofensa direta à Constituição e o anterior julgamento de recurso especial interposto na causa. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1232040 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Dje 15/09/2020- grifos nossos).    



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Operações com combustível. PIS/COFINS. Creditamento. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Art. 1.033 do CPC. Inaplicabilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual, Súmula 279/STF. Precedente. 5. Inviável a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, na medida em que a decisão que negou seguimento ao recurso não está amparada exclusivamente no caráter infraconstitucional da controvérsia. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1516058 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2024, DJe 08/01/2025- grifos nossos)    



    Por fim, cumpre ressaltar a necessidade do revolvimento de fatos e provas para o acolhimento da pretensão recursal, o que, da mesma forma, afasta a incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.    



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.   



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente